Tribunal: TJES
Processo: 5029657-79.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029657-79.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA ROSA COZER GAIBA
RECORRIDO: ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5029657-79.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LARISSA ROSA COZER GAIBA

Advogado do(a) RECORRENTE: IANNICK DADALTO MARCHETTI FERREIRA - ES29240-A

RECORRIDO: ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A.
Advogado do(a) RECORRIDO: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694-A

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. BAGAGEM DANIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 1.500,00).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
Inicialme
nte, defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a companhia aérea requerida ao pagamento de danos materiais (R$ 596,82) e morais (R$ 1.500,00), ao argumento de que houve falha na prestação de serviços decorrente da ausência de reembolso do valor referente
à bagagem danificada.
A
irresignação autoral limita-se ao montante arbitrado a título de danos extrapatrimoniais.

4 -
Quanto aos danos morais, a bagagem da autora foi entregue danificada, configurando falha na prestação do serviço. A situação ultrapassa o mero aborrecimento, gerando transtornos que afetam a esfera pessoal do consumidor, razão pela qual é cabível a indenização.

5 – Em relação ao
quantum
arbitrado pelo magistrado

a quo
(R$ 1.500,00), tenho que o montante fixado é razoável e proporcional, não podendo ser considerado insuficiente, considerando que a parte autora não demonstrou outros desdobramentos emocionais ou outros prejuízos que justificassem a sua majoração.

6 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento, considerando que a parte autora se encontra beneficiada pela assistência judiciária gratuita.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)